Tribunal: STF
Processo: Rcl 48573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos Autos nº 0000721-08.2018.5.05.0017. O ato reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pela parte ora beneficiária, para, reformando a sentença que extinguiu o feito com base no art. 485, IV do CPC, “ratificar a decisão proferida na Justiça Federal [que havia declinado de sua competência], estabelecendo que deve esta [a autora] permanecer no quadro funcional da reclamada, confirmando, para todos efeitos, os fundamentos da antecipação de tutela ali concedida, e via de consequência , os atos de convocação, nomeação e contratação fundados no concurso público 04/2014 - EBSER/HUPES - UFBA, realizados desde maio de 2017”. Manteve, assim, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.
    2. A parte reclamante sustenta afronta à tese firmada no RE 960.429/RN, paradigma do Tema 992 da repercussão geral. Argumenta que a demanda se refere a momento pré-contratual, quando não existia qualquer vínculo com a empresa pública reclamante, "mas apenas a pretensão de tê-lo em razão de aprovação no concurso público", de modo que deveria o Tribunal reclamado ter declinado de sua competência, em observância ao que decidido no Tema 992 da repercussão geral. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação do acórdão reclamado.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    4. A presente reclamação é manifestamente inviável. O reclamante alega violação à decisão proferida no RE 960.429-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes), paradigma do Tema 992, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”.
    5. O precedente citado como paradigma consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido.”
    6. No caso, esse requisito processual não foi cumprido. A parte reclamante insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no julgamento de recurso ordinário. Em consulta ao andamento do processo na origem, observa-se que nem sequer foi interposto recurso extraordinário, de modo que é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Na mesma linha, cito as decisões proferidas nas Rcls 48.190, Relª. Minª. Cármen Lúcia; 46.448, Rel. Min. Gilmar Mendes; 45.996, Rel. Min. Nunes Marques; 44.286, Rel. Min. Marco Aurélio; 43.890, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 42.784, Relª. Minª. Rosa Weber, referentes a casos semelhantes ao dos autos.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    8. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa e indicar a parte beneficiária, fornecendo sua qualificação completa.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator